Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720498-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THOMAZ RIBEIRO ROCHA AGRAVADO: JOSE ALVES CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THOMAZ RIBEIRO ROCHA contra a decisão de ID 126309505 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por JOSÉ ALVES CARDOSO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o bloqueio se realizou em quantia depositada em caderneta de poupança, verba impenhorável por força do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil; que eventual descaracterização da conta poupança não interfere na impenhorabilidade, que abrange qualquer aplicação financeira até o limite de 40 salários mínimos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor depositado em suas contas bancárias. Custas recolhidas (ID 36588811). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia ao desvirtuamento da conta poupança, autorizando a constrição de valores. Inicialmente, não se verifica a natureza de conta poupança da conta vinculada ao banco Nubank, em que foi realizado o bloqueio (ID 123631359 – p. 17). Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. A despeito do agravante colacionar precedentes que ampliam a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Em elucidativo julgado desta e. Turma, decidiu-se que “a destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente." (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021). Por outro lado, ainda que se tratasse de conta poupança, assiste razão ao i. juízo a quo, quando pontua que a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Na hipótese, os extratos bancários do agravante na conta (ID 123631359 – p. 10) demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora